Tribunal: TJMT
Processo: 1035197-63.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035197-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MANOEL MEZA NETTO - CPF: 062.231.251-00 (EMBARGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CONTRATO BANCÁRIO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
(id.

109494479)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
MANOEL MEZA NETTO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no Acórdão exarado aduzindo que não foi analisado seu argumento “
quanto à ausência de responsabilidade de predita instituição financeira, à medida que não constitui conglomerado com o Banco BMG S/A
”, deduzindo inexistir grupo econômico entre o Banco Itaú Consignado S/A e o Banco BMG S/A.

Ademais, defende a embargante que “
a parceria comercial outrora entabulada entre Banco Itaú Consignado e Banco BMG S/A dizia respeito única e exclusivamente ao produto empréstimo consignado, inexistindo qualquer sorte de cessão quanto a cartões de crédito
”, aduzindo que a relação jurídica que deu azo às cobranças foi firmada e é mantida perante o Banco BMG.

Por fim, reitera que “
a parceria comercial entre ambas as instituições, outrora entabulada, se limitou ao produto empréstimo consignado, não abarcando produto cartão de crédito
”, pugnando pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos.

A embargada, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, expõe que “
no presente caso, inexiste omissão pois a decisão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos na exordial, não sendo o caso para o cabimento dos embargos
”, requerendo seja reconhecido a intenção protelatória dos aclaratórios com a consequente incidência de multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela embargante em desfavor de Manoel Meza Netto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CONTRATO BANCÁRIO - NÃO APRESENTADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. 2. O Comunicado ao Mercado assinado pelo Diretor de Relações com Investidores do Banco Itaú S/A deixa claro que houve a unificação de negócios entre Itaú Unibanco e BMG. 3. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, as alegações da embargante de que inexiste grupo econômico entre o Banco Itaú Consignado S/A e o Banco BMG S/A bem como que não é a responsável pela cessão quanto aos cartões de crédito não devem prosperar.

Isso porque, como bem exarado no acórdão embargado, ao apresentar sua peça contestatória, a embargante confirmou ter ocorrido, com o fim da parceria entre Itaú e BMG, a compra da totalidade do Itaú BMG Consignado pelo Conglomerado Itaú (id. 103630506 - Pág. 2), certificando a formação de grupo econômico em que as duas instituições bancárias mencionadas participam.

Ademais, expõe a embargante que após a compra da totalidade do Itaú BMG Consignado pelo Conglomerado Itaú, o Banco BMG passou atuar mais firmemente em outro nicho de mercado, dentre os quais está o produto cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em inexistência de cessão entre as duas instituições bancárias quanto a cartões de crédito.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Prefacialmente, descabe falar em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ter ela mesmo reconhecida a associação existente entre a instituição financeira demandada e o Banco BMG, consoante manifestação anexa aos autos (id. 103630494), onde relata “Banco Itau Consignado (nova denominação do Banco Itau BMG Consignado S.A)”.

Ademais, consoante jurisprudências dos nossos Tribunais, é sabido que o Banco BMG e o Banco Itaú associaram-se para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado e, diante dessa união ambos fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviço, ou seja, a parceria comercial na forma de joint venture unificou seus negócios concentrando todas as operações relativas aos serviços mencionados, cuja transcrição segue abaixo:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado em indevidas cobranças e negativação do nome da autora - Ilegitimidade passiva do corréu não reconhecida - Banco BMG que integra o mesmo grupo econômico do Banco Itaú BMG Consignado S/A - Precedentes da Corte - Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1007429-75.2017.8.26.0011; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018)

[...]

Ainda, merece destaque o trecho trazido aos autos pela apelante na oportunidade em que apresentou sua Contestação, relatando que, “com o fim da parceria entre Itaú e BMG, e a compra da totalidade do Itaú BMG Consignado pelo Conglomerado Itaú, o Banco BMG passou atuar mais firmemente em outro nicho de mercado, dentre os quais está o produto Cartão De Crédito Consignado”.

Assim, considerando que a apelante integrava o mesmo grupo econômico bem como a aplicação da Teoria da Aparência ao caso, verifica-se que a apelante é parte legítima a configurar o polo passivo da presente demanda.

No que tange ao pedido de aplicação de multa em virtude de ser os embargos opostos protelatórios, tendo apenas a intenção de rediscutir matéria já apreciada, suscitada pela embargada, este merece provimento

O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. 1.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
. (TJMT - N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). 3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado
. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Assim, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e condeno a embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021